Tribunal: TJMT
Processo: 1008084-58.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008084-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (AGRAVANTE), FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA - CPF: 362.930.751-53 (AGRAVADO), GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA - CPF: 487.348.531-20 (AGRAVADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - ABSTENÇÃO CAUTELAR DE APONTAMENTO RESTRITIVO – DETERMINAÇÃO PERTINENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA E APLICABILIDADE DO ART. 18 DO CPC - QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se não há sequer indício de descumprimento das normas de publicidade da convocação de assembleia ordinária, inexiste justo motivo e urgência para suspender as deliberações ali tomadas, especialmente se considerado que o condomínio de unidades de hotelaria subsiste do rateio de despesas.

A discussão judicial sobre a legalidade da taxa adicional justifica a determinação de abstenção cautelar de promover o apontamento em órgãos de proteção ao crédito até que a instrução probatória forneça solução segura para o caso.

É vedado ao Tribunal apreciar questões não analisadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de
decisum
da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, na Ação Anulatória de Assembleia Condominial, deferiu a
tutela de urgência para suspender todos os efeitos das deliberações resultantes da Assembleia Geral Ordinária realizada pela empresa requerida na data de 12/02/2021 e o ônus financeiro delas decorrentes, estando a empresa impedida de promover a negativação em razão de possível inadimplência desses valores
.

O agravante argui sua ilegitimidade passiva uma vez que seu CNPJ é diverso daquele que identifica o Condomínio Malai Manso Resort Yacht Golf Convention & SPA.

Aduz que antes de o juízo de origem proferir decisão de urgência que gera efeitos jurídicos sobre direitos de centenas de condôminos eram imprescindíveis a dilação probatória e o exercício do contraditório.

Diz também que as taxas de condomínio se destinam à divisão equitativa e proporcional dos ônus provenientes das despesas com manutenção e preservação do empreendimento.

Informa sua condição de síndico e de detentor da maioria das cotas de frações ideais de unidades de hotelaria, e sustenta que há
periculum in mora
inverso já que a não divisão dos gastos entre a coletividade de condôminos pode gerar comprometimento financeiro.

Sob a alegação de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar deferida (ID n. 87710470).

Contraminuta no ID n. 89914476.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados alegam que a Assembleia Geral Ordinária realizada pelo síndico (agravante) em 12/02/2021 desrespeitou o artigo 19 da Convenção de Condomínio, que determina a prévia notificação, por correspondência, do representante da unidade hoteleira autônoma, a afixação do edital nas instalações de uso comum do Condomínio, na Portaria e no mural do Resort para fomentar a ampla publicidade, bem como a indicação de resumo da ordem do dia.

Argumentam que nem todos os condôminos foram convocados a participarem das deliberações em grupo e a pauta era obscura, pois não faz referência a “
taxa de déficit”
, circunstâncias que seriam suficientes para justificar a anulação.

Informam serem detentores de 40 cotas, o que evidenciaria a legitimidade e o interesse de agir, e que essa “
taxa de déficit”
aprovada em 12/02/2021 autoriza o síndico a ratear o ônus proveniente da inadimplência de alguns condôminos com a coletividade de adimplentes.

O juízo de origem suspendeu os efeitos dessa deliberação por entender que a prova de que não foi convocada a integralidade de condôminos é impossível aos autores, e também pelo fato de não ter ocorrido a devida divulgação da cobrança adicional para que os cotistas pudessem definir se participariam ou não da reunião.

Importante reiterar o registro feito na interlocutória com ID n. 87710470, de que a hipótese é de direitos individuais homogêneos, portanto disponíveis e defensáveis coletivamente por instrumento jurídico próprio (art. 81, parágrafo único, inciso III, do CDC).

Contudo, a aplicação do art. 18 do CPC e a legitimidade do síndico para figurar no polo passivo da lide não foram conhecidas pelo juízo
a quo
.

Essa situação por si só já conduziria ao não conhecimento do Agravo nesse ponto, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Para ilustrar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
(RAI n. 103308/2014, 5ª Câmara Cível, TJMT, Rela. Desa. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 05/11/2014, DJe de 12/11/2014, sem grifos no original)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.
(...)

(AI n. 118035/2015, 2ª Câmara Cível, TJMT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015, sem destaques no original)
.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nestes autos, nenhum desses requisitos foi integralmente preenchido, já que não é razoável impor ao empreendimento como um todo o risco de não obter valores necessários para as despesas de manutenção e conservação.

Embora à primeira vista pareça injusto os condôminos adimplentes terem de dispender mais recursos para saldar as dívidas geradas pela omissão dos inadimplentes, é preciso levar em conta que se cuida de ônus previsível em tais conjunturas, e, ademais, podem ser propostas compensações e benefícios adicionais para contrabalançar essa desigualdade.

Ao sopesar o art. 19 da Convenção Condominial e o conjunto probatório apresentado, não se constata, ao menos nesta fase, desrespeito em relação à forma de convocação e à publicidade da pauta.

Isso porque esse dispositivo em referência faz menção a correspondência e afixação do edital em três lugares distintos do prédio, o que mostra o intento prévio de difundir a informação sobre a realização da Assembleia, mas não corrobora a tese de imprescindibilidade de convocação pessoal de todo e qualquer condômino.

Aliás, se a possibilidade de alguém deixar de ser comunicado não fosse previsível, não teria utilidade prática a colocação do documento na portaria, na área comum e no mural.

O mesmo se aplica aos assuntos a serem debatidos na reunião; a cláusula de regência faz alusão apenas a “
resumo da ordem do dia”
, e não a detalhamento de cada assunto.

Logo, a própria redação do dispositivo apontado como violado afasta a plausibilidade da argumentação dos autores.

E mais, a cobrança adicional já está em discussão no processo de origem; dessa maneira, eventual dispêndio indevido neste momento pelos agravados pode ser facilmente restabelecido mediante pedido de reparação civil nestes próprios autos.

A pretensão, no caso de procedência da lide, será alcançada no final, sem necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem elementos de convicção que caracterizem a urgência não verificada nesta oportunidade.

Todavia, enquanto não resolvida a questão da legitimidade da cobrança de taxa adicional, é prudente manter a parte da interlocutória que impediu o agravante d
e “promover a negativação em razão de possível inadimplência desses valores”
, até que a instrução probatória forneça a solução segura sobre o assunto.

Trata-se de providência extrajudicial com alto potencial danoso à imagem dos condôminos adimplentes, e, por conseguinte, com risco de impor ônus desproporcional àqueles que horam os compromissos assumidos perante o grupo.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI n. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível, TJMG, Rel. Des. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...)
TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.
(AI n. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento
para reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar no que tange à suspensão dos efeitos da Assembleia Ordinária de 12/02/2021. Mantenho-a, porém, no tocante à abstenção de promover a inclusão em órgãos restritivos de crédito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021